Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Fazenda Pública. Danos Morais. Correção Monetária. Termo Inicial. Valor fixado em definitivo. recurso provido.
I. Caso em exame:
1. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que condenou o Distrito Federal ao pagamento de danos morais inicialmente fixados em R$40.000,00, corrigidos a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). O valor foi posteriormente reduzido para R$30.000,00 em sede recursal.
II. Questão em discussão:
2. A questão consiste em determinar o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, considerando a redução do valor em sede recursal.
III. Razões de decidir:
3. Conforme a Súmula 362/STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.
4. Havendo alteração do valor em sede recursal, a correção monetária deve incidir a partir do novo arbitramento.
5. Jurisprudência do STJ confirma que, em casos de alteração do valor da indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir a partir do novo arbitramento (AgInt no REsp 1.300.149/SC e AgInt no AREsp 1.020.970/RJ).
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso provido.
TESE: A Correção monetária incide a partir de seu arbitramento. Em havendo nova fixação, a correção monetária incidirá a partir desta fixação.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 362/STJ.